Tribunal: TJDFT
Processo: 0720375-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes do art. 129, § 13, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, todos na forma do art. 5o, III, e art. 7o, ambos da Lei n. 11.340/2006. Réu condenado às reprimendas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, deferida a suspensão condicional da pena. A Defesa requer quanto ao crime de ameaça a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória e, quanto ao delito de lesão corporal, pede a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; ii) verificar a ocorrência de legítima defesa ou ausência de provas quanto ao crime de lesão corporal; e, iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, considerando a confissão parcial do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

4. Embora se deva conferir elevado valor probatório à palavra da vítima nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, em razão da costumeira ausência de testemunhas em casos tais, as declarações prestadas devem ser seguras, coerentes e minimamente confirmadas pelo restante do acervo probatório. 1.1 Se as provas quanto ao crime de ameaça se revelam frágeis e, portanto, insuficientes para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

5. Se com relação ao crime de lesão corporal, a autoria e a materialidade estão comprovadas por depoimentos coerentes da vítima, corroborados por provas periciais (Laudo de Exame de Corpo de Delito) e por testemunhas e não há suporte para a tese de legítima defesa, porque a resposta do réu (chutes e asfixia) foi manifestamente desproporcional à suposta agressão inicia, mantem-se a condenação.

6. A confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ser considerada para fins de redução da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do que dispõe o art. 65, III, “d”, do Código Penal, bem como da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13, 147, caput, 61, II, "f", e 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.153.245/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/9/2023, DJe 12/9/2023; STJ, AgRg no AREsp no 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 1/3/2018, DJe 12/3/2018; TJDFT, Acórdão no 1671858, 07076937220218070006, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 2/3/2023; TJDFT, Acórdão no 1382160, 07019760720208070009, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 28/10/2021.